Tribunal: TJSP
Processo: 2089376-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Obrigação de fazer – Remoção de postes telefônicos – Alegado atraso no cumprimento – Ausência de verossimilhança das alegações – Pretensão à aplicação e majoração da multa cominatória – Impossibilidade – Cumprimento tempestivo da obrigação – Inexiste probabilidade do direito – Recurso não provido.